Tribunal: TCU
Processo: 045.625/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Militares deferidas pelo Comando do Exército em favor de Rosaline Maria Pimentel Rossi e Julieta Lopes da Costa Brazil Barboza, a partir do falecimento de Carlos Alberto Brazil Barbosa; em favor de Anália Motta Correa, a partir do falecimento de Silvino José Correa; em favor de Marli Boviot Murta, a partir do falecimento de Waldomiro Alves Murta; em favor de Marilene Pacheco Paiva, Mirian de Souza Pacheco e Marilea Pacheco Gomes da Silva, a partir do falecimento de Rubem Pacheco; e em favor de Eliane Dalva de Sousa Marques, Estela Pacheco Melo, Artur Benevenuto Coelho e Bianca Wiquel Coelho, a partir do falecimento de Sergio Maciel Coelho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pelo Comando do Exército em favor de Rosaline Maria Pimentel Rossi e Julieta Lopes da Costa Brazil Barboza, a partir do falecimento de Carlos Alberto Brazil Barbosa, em favor de Anália Motta Correa, a partir do falecimento de Silvino José Correa, em favor de Marli Boviot Murta, a partir do falecimento de Waldomiro Alves Murta, em favor de Marilene Pacheco Paiva, Mirian de Souza Pacheco e Marilea Pacheco Gomes da Silva, a partir do falecimento de Rubem Pacheco, e em favor de Eliane Dalva de Sousa Marques, Estela Pacheco Melo, Artur Benevenuto Coelho e Bianca Wiquel Coelho, a partir do falecimento de Sergio Maciel Coelho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais da pensão militar em favor de Anália Motta Correa (à Peça 3 sob o n.o 17745/2017) e Marli Boviot Murta (à Peça 4 sob o n.o 21412/2017), negando-lhes os respectivos registros, diante da indevida percepção dos correspondentes proventos na reforma em patamar superior aos proventos do militar-instituidor já reformado, além da indevida acumulação da pensão militar em favor de Anália Motta Correa com a aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e com a pensão e a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos de alteração da pensão militar em favor de Rosaline Maria Pimentel Rossi e Julieta Lopes da Costa Brazil Barboza (à Peça 2 sob o n.o 15123/2017), negando-lhes os respectivos registros, diante da indevida percepção dos correspondentes proventos na reforma em patamar superior aos proventos do militar-instituidor já reformado, sem prejuízo de assinalar a indevida adição de mais outro grau hierárquico em prol de Carlos Alberto Brazil Barbosa a partir da indevida contagem do tempo em 4 anos de serviço público e em 3 anos, 5 meses e 3 dias de guarnição especial para a concessão do benefício pelo posto superior em dissonância, assim, com os arts. 50, II, e 137, da Lei n.o 6.880, de 1980; 9.3. assinalar a ilegalidade dos atos de alteração da pensão militar em favor de Eliane Dalva de Sousa Marques, Estela Pacheco Melo, Artur Benevenuto Coelho e Bianca Wiquel Coelho (à Peça 6 sob o n.o 38512/2018), negando-lhes os respectivos registros, diante da indevida percepção dos correspondentes proventos na reforma em patamar superior aos proventos do militar-instituidor já reformado; 9.4. assinalar a ilegalidade do ato de reversão da pensão militar em favor de Marilene Pacheco Paiva, Mirian de Souza Pacheco e Marilea Pacheco Gomes da Silva (à Peça 5 sob o n.o 22171/2017), negando-lhes os respectivos registros, diante da indevida percepção dos correspondentes proventos na reforma em patamar superior aos proventos do militar-instituidor já reformado; 9.5. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.6. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o órgão competente junto ao Comando do Exército adote as seguintes medidas: 9.6.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.6.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.6.3. oriente Anália Motta Correa, ante a ilegalidade apontada pelo item 9.1 deste Acórdão, sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas dos demais benefícios previdenciários; 9.6.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas por este Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.7. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Anália Motta Correa ante a cumulativa percepção da aposentadoria sob o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com a pensão e a aposentadoria sob o regime geral de previdência social (RGPS); devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao órgão competente junto ao Comando do Exército, além do respectivo envio ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.6 e 9.7 deste Acórdão; e 9.9. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das determinações proferidas pelos itens 9.6 e 9.7 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.